Tribunal: TJMT
Processo: 1024377-92.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024377-92.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Férias]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LILIAN GONCALVES SOARES - CPF: 001.725.481-79 (RECORRENTE), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. FGTS. FÉRIAS. TERÇO DE FÉRIAS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido postula pela condenação do Recorrente ao recolhimento dos valores do FGTS, Férias e Terço de Férias, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2019 a 2023 no cargo Professor da Educação Infantil.

É nula a contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS, 13º salário, Férias e terço de férias, com relação a totalidade do período laborado, limitado ao prazo prescricional quinquenal.

A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”.

Recurso conhecido e parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
recurso inominado
interposto pel
a
LILIAN GONCALVES SOARES
, em face de sentença
que julgou
improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente visa a reforma da sentença para que seja
reconhecida a nulidade da contratação temporária e
o recorrido condenado ao pagamento de
FGTS e
férias e 1/3 de férias
.

Contrarrazões
o requerido requer que seja improvido o Recurso Inominado e
mantendo-se
incólume
a sentença prolatada pelo MM. Juiz “A Quo” nos pontos ora debatidos por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Colendos Pares
,

A reclamante alega que foi contratada pelo recorrido, mediante contrato de prestação de serviços, para atender necessidades temporárias, para desempenhar a função de professora, no período de 20
20
até 202
4
.

Diante disso, manejou a presente ação postulando o reconhecimento do seu vínculo com a administração pública e a condenação do requerido ao pagamento das verbas denominadas, FGTS, terço constitucional de férias e férias, não recebidas no período laborado.

Da análise da sentença objetada, verifica-se que os pedidos em questão foram julgados improcedentes
ao fundamento que não restou comprovado o desvirtuamento do contrato temporários
.

Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos, por outro lado, o inciso IX
do mesmo artigo autoriza a contratação temporária quando há necessidade temporária e excepcional interesse público.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu, nos autos do RE 765.320-MG, julgado em 22.09.2016, sobre o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS aos contratados emergencialmente quando desvirtuada a natureza excepcional e precária da contratação, prevista no art. 37, IX, da CF/88, em decorrência de sucessivas prorrogações:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Com efeito, em que pese às alegações do recorrido de que os Contratos entabulados ocorreram por meio de contratação temporária com prazo determinado, observo que pelas ficha financeiras juntada, o primeiro contrato se deu em 04/2019, com termino em 07/2021, sendo renovado a cada final dos contratos posteriores, firmou novas contratações com a recorrente para que esta exercesse a mesma função e nas mesmas condições anteriormente contratada, fato este que caracteriza as renovações sucessivas de contratação.

Sendo assim, constato que o contrato temporário da autora a partir de 2019 até 2023, extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período.

Destaco ainda, não obstante a submissão do contratado emergencialmente ao regime jurídico administrativo e à inexistência do direito a verbas de natureza trabalhista, insta reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 596.478-RR, julgado em 28.02.2013, passou a adotar o entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Desta forma, não logrando o reclamado em comprovar o recolhimento do FGTS, durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas (2019 até 2023), faz
jus
a reclamante ao recolhimento da referida verba, respeitando-se o prazo prescricional.

Ademais, n
os termos do Tema 551 do STF (RE nº 1066677), servidores temporários não têm direito a férias acrescidas de 1/3 constitucional, salvo previsão legal expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação. A incidência de 45 dias de férias só ocorre para os cargos de professor, com efetivo exercício dentro da unidade escolar.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial

provimento
para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial,
para condenar o Requerido ao pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço
constitucional,
referentes aos meses trabalhados
nos períodos
2024 a 2024
, bem como do
FGTS
.

Para a atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo/data de que deveria ter sido paga até a data da citação, quando passará a incidir correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, limitado ao teto do Juizado Especial Fazendário (Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Emenda Constitucional nº 113/2021).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025